Tribunal: TJMT
Processo: 1021369-21.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021369-21.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime Tentado, Homicidio qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), LUANGELO DA SILVA - CPF: 070.043.811-45 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE VERA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VERA (IMPETRADO), MAYARA VENZO - CPF: 049.247.521-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON DE AGUIAR CAJADO - CPF: 037.418.892-02 (VÍTIMA), CARLOS DANIEL IZIDIO DE SOUSA (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO ANDREY DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

–
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

–

PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –1.
NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA –
2.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
A DECRETAÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS
DE CONVICÇÃO
SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR

A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA

GRAVIDADE CONCRETA

DO
S

DELITO
S
, EM TESE, PRATICADO
S

PELO PACIENTE
, BEM COMO POR SUA REITERAÇÃO DELITIVA

–

PREENCHIMENTODOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
3
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA –
4
. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5
. PEDIDOS JULGADOS

IMPROCEDENTES,

ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua
utilização para tal finalidade.

2
.Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente porque ficou demonstrado ser imprescindível para garantir a ordem pública, diante
da sua reiteração delitiva e
da gravidade concreta do
s
crime
s
,
supostamente, perpetrados por ele,

atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.

3
.

É insuficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,
eis que
as circunstâncias do
s
delito
s
, em tese, praticado
s
pelo paciente
, bem como as suas circunstâncias pessoais,
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garan
tia da ordem pública.

4
. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do
seu
decreto preventivo,
porquanto
presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar,
qual
seja: a garantia da ordem pública(
Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça)
.

5
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
h
abeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pel
a Defensoria Pública
, em favor de
Luangelo
da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara
Única
Comarca de
Vera
-MT.

Colhe-se desta impetração que foi decretada a prisão preventiva do paciente em 15 de novembro de 2021, por força da decisão prolatada nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n.
1000798-14.2021.8.11.0102
, código 67762578
, em razão da suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado e organização criminosa
(art. 1
21
, § 2o, I
I
I,
c/c art. 14, II, do Código Penal e art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/13
), em trâmite no juízo acima mencionado
, cuja ordem judicia
l
foi cumprida no dia 24 de novembro de 2021 e mantida
após realização de audiência de custódia realizada no dia
seguinte.

Aduz a impetrante que não há indícios de
autoria
e participação do paciente nos crimes que lhe estão sendo imputados, uma vez “
o único suposto indício de autoria delitiva imputável a LUANGELO DA SILVA são as declarações de testemunhas que sequer presenciaram o fato e em nada imputam a autoria delitiva ao réu
”, ressaltando que “
o que foi narrado pela suposta vítima não foi comprovado pela testemunhas que foram ouvidas na sede Policial
”, razão pela qual, na sua intelecção, o decreto prisional carece de justa causa.

Sustenta que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea paradecretara prisão preventiva dopaciente, bem como que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores
a
sua
decretação
, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal;destacando, ademais, que a custódia cautelar é desnecessária e desproporcional, considerando que ele ostenta predicados pessoais favoráveis, pois é primário, tem residência fixa, e ocupação lítica.

Forte nas razões acima expostas, liminarmente, requer
eu
a
revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, com ou sem
imposição de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, ou fiança
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva
.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no

ID
111062984
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no

ID
112491969
, no qual fez um resumo da tramitação
d
o

caso

em

comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justi
ça, forte no parecer
constante
no
ID
116591480
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente pro
cesso em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No tocante à negativa de autoria,
ao argumento de que
o paciente
não foi o autor do
s
delito
s

em apuração
,
sabe-se
,
que essa
assertiva
não comporta discussão no estreito limite do
writ
, eis que, em decorrência
do entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência,
as

teses
visando ao afastamento da conduta criminosa imputada ao agente não podem ser objeto de análise nesta via, eis que a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta ação.

A propósito,
relação à temática,
impõe-se afirmar que Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou
o
seu entendimento em relação à temática,
nos seguintes termos
:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Sendo assim, o envolvimento ou não do

paciente no

delito imputado

à sua pessoa

é

matéria

cuja

análise

é

reservada

à

ação

penal,

bastando,
pois,

para

justificar

a

sua

prisão

cautelar,

que

haja

materialidade

e

indícios de autoria
,
o
que,

aliás,

estão

demonstrados
nestes autos
,

visto que
a vítima afirmou
,
à
autoridade policial, que: “
Fabiano estava com uma arma de fogo,
Luangelo
com um canivete
e Carlos Daniel com um pedaço de pau,
que a todo momento era agredido, em todas as partes de seu corpo, inclusive na cabeça, a pauladas, sendo que tem certeza que somente não foi executado pela intervenção de um vizinho, momento em que conseguiu fugir dos três agressores
”, situação essa que demonstra ao menos indícios quanto a participação do
favorecido
na empreitada criminosa em alusão.
(ID 110936465 – p. 92/93).
Destacamos

No
que diz respeito às alegações de que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; bem como que, na hipótese, não
ficaram
configurados os requisitos autorizadores
a prolação do
referido édito judicial
tal como preconiza o
art. 3
12 do Código de Processo Penal,
impõe-se
registrar que essas teses, igualmente,
não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou

como elemento concreto capaz de autorizar a decretação da aludida custódia cautelar: a garantia da ordem pública
considerando
a gravidade concreta do
s
delito
s
, em tese, praticado
s
pelo
favorecido
, assim como a sua reiteração delitiva.

A
liás, a
autoridade judiciária da primeira instância decretou a prisão preventiva do paciente
com base n
o seguinte édito judicial
:

[...] O(s) delito(s) sob investigação capitulado(s) no(s)
art
(s). 121, inciso III,
c.c
. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal e
art
(s). 2o, caput, da Lei 12.850/13 preveem, respectivamente, penas de reclusão de 12 a 30 anos com redução de 1/3 a 2/3 e 3 a 8 anos, de modo que, adotada a pior das hipóteses, a pena máxima perfaz 28 anos de reclusão, crime(s) estes que é(são) punido(s) na forma dolosa, como exige o art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”.

Então, com a amplitude das penas restritivas de liberdade - como demonstrado -, é possível a fixação de regime fechado, em caso de eventual condenação, o que afasta possível assertiva de violação ao princípio da homogeneidade.

De outro lado, o art. 312 do Estatuto Processual Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada quando estiverem presentes as provas da existência do crime e os indícios suficientes de autoria (fumus
comissi
delicti), com o fim de tutelar a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal (periculum
libertatis
).

Quanto ao fumus
comissi
delicti
, a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria estão devidamente circunstanciados nos autos pelos relatórios de investigações n. 2021.13.20251/2021 e 2021.13.14181, termos de declarações das testemunhas e da vítima Cleiton de Aguiar Cajado, termos de reconhecimentos fotográficos e laudo de exame de corpo de delito em que atesta a presença de lesões em diversas partes do corpo da vítima.

No tocante ao periculum
libertatis
, de igual forma, entendo estarem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva dos representados.

No particular,
a custódia cautelar deve ser decretada para que se preserve a ordem pública, isto porque os investigados, num primeiro exame, demonstram ousadia, frieza e indiferença para com a vida alheia, pois, em tese motivados por dívidas de drogas teriam tentado ceifar a vida da vítima mediante espancamento, só não consumando o intento por circunstâncias alheias, consistente na distração dos agressores em razão da chegada do vizinho da residência, o que oportunizou a fuga da vítima.

Some-se a isso à folha de antecedentes dos representados
, os quais responderam/respondem aos seguintes procedimentos:

FABIANO: Ação Penal n. 673-68.2018.811.0102 - Código 121710, da Comarca de Vera, por infração ao art. 121, § 2o, incisos II e IV,
c.c
. os
arts
. 14, inciso II e 29, todos do Código Penal,
c.c
. o art. 244-B do ECA, em concurso material; e Auto de Prisão em Flagrante n. 1000751-40.2021.8.11.0102, no qual encontra-se preso preventivamente desde 22.9.2021 por infração ao art. 33 da Lei 11.343/06,
c.c
. o art. 14 da Lei 10.826/03 e art. 1o, § 1o, da Lei 12.850/13.

CARLOS: Ação Penal n. 1000185-91.2021.8.11.0102, da Comarca de Vera, por infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/2006; e Ação Penal n. 1000707- 21.2021.8.11.0102, da Comarca de Vera, por infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

LUANGELO: Processo de Apuração de Ato Infracional n. 0001779- 31.2019.8.11.0102, por ato infracional análogo ao delito previsto no art. 2°, §2° e §4°, inciso I, da Lei 12.850/2013 e
arts
. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006, em concurso material; Processo de Apuração de Ato Infracional n. 0000298-96.2020.8.11.0102, por ato infracional análogo ao delito de roubo majorado e Processo de Apuração de Ato Infracional n. 0000098-26.2019.8.11.0102, por ato infracional análogo ao delito de roubo majorado.

E extremamente graves os crimes atribuídos aos representados, quer porque sujeitam os agentes a pena superior a quatro anos, quer porque vêm provocando incessante desassossego à sociedade, quer por ser o homicídio crime capital do Estatuto Penal.

Aliás, os delitos de homicídio e organização criminosa afetam de tal forma a ordem pública que são considerados hediondos e, assim, inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto e anistia.

Daí que a primariedade técnica ou mesmo a existência eventual de residência fixa ou ocupação lícita não são suficientes a impedir a prática de idênticas infrações penais ou até mais graves. [...].
(
ID 110936465
,
p. 84/86)

Destacamo
s

Verifica-se,
portanto
, do édito judicial acima parcialmente transcrito
, que
a manutenção da
prisão preventiva
do paciente foi justificada
pela autoridade
judiciária acoimada de
coatora
em razão do
modus operandi
gravoso e desproporcional
,
tudo a indicar a
existência do
periculum
libertatis
autorizador da utilização da medida
de restrição ambulatorial
invectivada
,
de modo que
a
sua
liberdade
, neste momento,
configura risco

à

garantia da ordem pública,
pela gravidade
dos
crime
s
n
oticiado
s
.

Ademais, não obstante a certidão de antecedentes criminais no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
que está no
ID 110936464, não passou despercebido por este magistrado que a própria decisão que decretou a prisão preventiva do paciente apontou ao menos três processos de apuração de ato infracional em andamento (dois por ato infracional análogo ao roubo e um por tráfico de drogas e associação criminosa). Outrossim, é importante consignar que, embora tais apontamentos, não sejam hábeis para ensejar a majoração da pena-base ou o reconhecimento da agravante da reincidência na dosimetria de uma eventual condenação, revelam periculosidade social do
favorecido
, como também
a sua inclinação à prática de crimes, demonstrando
, outrossim,
a real possibilidade de que, solto, ele volte a delinquir, por
conta
disso, é suficiente para a manutenção da sua prisão preventiva.

A propósito, acerca do tema, o
Superior Tribunal de Justiça,
deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. NÃO CABIMENTO.

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS.
REGISTRO DE ATOS INFRACIONAIS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.

SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUSTIFICADORAS DA PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDAD
E. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos
arts
.

312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.

3
. O registro de ato infracional praticado pelo agente, inclusive com a notícia de aplicação de medida socioeducativa, constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva.
4. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada.

5. A manutenção de custódia cautelar ganha reforço com a prolação de sentença condenatória que não concede a paciente que ficou preso durante toda a instrução processual o direito de recorrer em liberdade, por subsistirem as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva
.
6. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC 693.101/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021,
DJe
04/11/2021)
.
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva do agravante foi decretada com esteio na garantia da ordem pública, considerando a possibilidade de reiteração delitiva.
Extrai-se dos autos que o réu, embora primário, possui antecedentes criminais e já foi beneficiado, anteriormente, com medidas cautelares diversas da prisão, que se mostraram insuficientes para inibir a reiteração delitiva
. 2.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores vem consolidando entendimento no sentido de que
a existência de outras ações criminais podem
servir de subsídio parao decreto preventivo, ainda que não tenha ocorrido o trânsito em julgado, pois servem para indicar personalidade voltada para o cometimento de delitos, o que exige a adoção de providências no sentido de preservar a ordem pública
.
3. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no RHC 155.180/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021,
DJe
03/11/2021).

Destacamos

Além disso, não se pode olvidar
em relação à
manutenção da prisão preventiva
do agente
para evitar a
sua
reiteração delitiva, que a Turma de Câmaras
Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, nos seguintes termos:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Assim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da
primeira
instância, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para
a
sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Destarte, embora, não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto

periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema por

garantia da ordem pública.

Além do mais, tem-se que a Lei n. 12.403/11, modificando o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, estabeleceu de forma clara e insofismável
o seguinte
:

A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.

Logo, por disposição legal
,
a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente
.

E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, além de o paciente já responder a
três processos de apuração de ato infracional
,
o
modus operandi
do
s
crime
s
em análise foi extremamente gravoso
, razão pela qual ficou caracterizada
a

s
ua periculosidade

Daí porque, na hipótese, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porquanto as
circunstâncias do delito
, em tese, praticados pelo paciente
, assim como as suas circunstâncias pessoais,
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Por derradeiro,
a despeito de a
impetrante
ter
alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais como endereço fixo e ocupação lícita, é
cediço
que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejara restituição da sua liberdade, tal como se infere do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
, assim redigido:

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
,

tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de

Luangelo
da Silva
;

por consequência
,
denego

a

ordem

de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022